Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740662-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SEVERINO FRANCISCO DA PENHA D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos, constato que a procuração da agravante encontra-se vencida desde o dia 31/12/2021 (ID 31609625 - Pág. 4). Assim, intime-se BANCO BMG S/A, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator